Tribunal: TJSP
Processo: 2112839-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – AÇÃO COM PEDIDOS DE TUTELA POSSESSÓRIA, DE RECONHECIMENTO DE SERVIDÃO E DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OBSTRUÇÃO INDEVIDA DE ESTRADA MUNICIPAL E DE IMPEDIMENTO DE ACESSO A LOTE PARTICULAR – COMPETÊNCIA RECURSAL – Autor, aqui agravado, que ingressou com ação alegando que o condomínio corréu, aqui agravante, teria indevidamente instalado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – AÇÃO COM PEDIDOS DE TUTELA POSSESSÓRIA, DE RECONHECIMENTO DE SERVIDÃO E DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OBSTRUÇÃO INDEVIDA DE ESTRADA MUNICIPAL E DE IMPEDIMENTO DE ACESSO A LOTE PARTICULAR – COMPETÊNCIA RECURSAL – Autor, aqui agravado, que ingressou com ação alegando que o condomínio corréu, aqui agravante, teria indevidamente instalado, em uma estrada municipal, uma cancela de controle de acesso ao loteamento no qual o autor agravado possuiria um lote – Pretensão de reintegração de posse e de indenização pelos prejuízos causados ao deslocamento e ao acesso a lote particular em decorrência da obstrução da utilização de bem de uso comum (estrada municipal) – Ação movida em face do condomínio esbulhador e, também, da Municipalidade – Competência da Seção de Direito Público configurada, em consonância com a Resolução no 623/2013, itens I.2 ("Ações relativas a controle e cumprimento de atos administrativos") e I.13 ("Ações cuja matéria seja de Direito Público e não esteja na competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça, das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente e das 14a a 18a Câmaras de Direito Público. (Redação dada pela Resolução no 736/2016) (Item I.12 renumerado para I.13 pela Resolução no 785/2017)") – Hipótese que ainda se enquadra na exceção prevista no art. 5o, item II.7, da referida Resolução ("Ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas de arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem público (5)" - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.